Tribunal: TJES
Processo: 0002100-04.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002100-04.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNICAR LTDA ME e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESES FIRMADAS NO REsp 1.340.553/RS (RECURSO REPETITIVO). REQUISITOS PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, o prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.
2 - Ultrapassado o prazo de suspensão sem providências úteis por parte do exequente, inicia-se o prazo prescricional aplicável, findo o qual é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de provocação judicial ou manifestação da Fazenda Pública.
3 - A ausência de medidas eficazes por parte do exequente dentro do prazo previsto impede a interrupção retroativa da prescrição intercorrente.
4 - Demonstrada a intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente e ausente comprovação de causas interruptivas ou suspensivas, não há nulidade a ser reconhecida.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES, por meio da qual decretou a prescrição intercorrente dos créditos referentes à CDA que aparelha a execução fiscal, nos termos do §4º, do art. 40, da LEF.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença, em síntese, sustentando que o magistrado de primeiro grau não observou a sistemática prevista no art. 40, da LEF, para decretar a prescrição intercorrente, acrescentando que o prazo prescricional não transcorreu no caso, bem como que não se manteve inerte durante o trâmite processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre
elas as de que (a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
, (b) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e (c) a

efetiva constrição patrimonial e

a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. (...) 2. (...) 3 (...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.
)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.
)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.
)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g. n.)

No caso dos autos, a citação da pessoa jurídica executada e dos demais devedores se deram em 11.04.2008, de modo que, na data de
26.10.2011
(fl. 24-v), o exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis.

Daí, portanto, já se iniciou o prazo automático de suspensão de 01 ano a que alude o julgado do acórdão repetitivo do STJ com mira na sistemática do art. 40, da LEF, para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Significa dizer que, mesmo após as infrutíferas diligências na localização de bens dos executados, o prazo da prescrição intercorrente já havia ocorrido desde de
26.10.2017
, transcurso dos 05 anos após o prazo automático de 01 de suspensão.

Ou seja, ainda que se considere a ocorrência de peticionamentos promovidos pelo apelante, certo é que na hipótese vertente tais eventos não se deram dentro do prazo de um ano de suspensão acrescido dos cinco anos prescricionais e, portanto, não tem o condão de provocar efeitos retroativos.

Afinal, conforme já citado, uma das teses firmadas em sede de repetitivos pelo e. STJ no julgamento do
REsp 1340553/RS explicitou que apenas
“[...]Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”

Além disso, anoto que não vislumbro nulidade na ausência de intimação prévia da Fazenda Pública Municipal acerca do reconhecimento pelo Juízo da prescrição intercorrente, já que tal diligência foi realizada conforme se vê do despacho proferido no ID 15953863 (08.03.2024).

No caso dos autos, repito, com espeque nas teses firmadas no julgamento do
REsp 1340553/RS, se a parte exequente não obteve medidas eficazes para a persecução do seu crédito durante o período compreendido entre a não localização de bens do devedor e a data da ocorrência da prescrição, forçoso convir da leitura das razões recursais que
não há demonstração de ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição em análise, o que inviabiliza, por consectário lógico, reconhecimento de eventual nulidade.

Nesse contexto, ainda que por fundamento diverso, mantenho íntegra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela, motivo pelo qual conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)